Tribunal: STF
Processo: HC 261861
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 219.038/MS.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos, respectivamente nos arts. 180 e 311, § 2º, inc. III, do Código Penal, 16 da Lei nº 10.826, de 2003, 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006.



    3. Apresentada resposta à acusação, Juízo de origem recebeu a peça acusatória, deixando de acolher pedido, relativo à imputação do crime associação para o tráfico, de reconhecimento da ausência de justa causa para ação. (e-doc. 10)



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 12). Contra essa decisão, foi interposto o mencionado recurso no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta que a denúncia é inepta por não individualizar condutas nem identificar os supostos coautores, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa, como exige o art. 41 do CPP. Argumenta que o crime de associação para o tráfico exige estabilidade e permanência do vínculo associativo, não bastando a reunião eventual de agentes para o tráfico. Cita precedentes do STF que reforçam a necessidade de prova de vínculo estável. Destaca ainda que, durante a audiência, testemunhas de acusação se recusaram a responder sobre a imputação de associação, alegando investigação em andamento, o que evidencia a ausência de prova mínima e prejudica a defesa.



    6. Requer a concessão da ordem para trancar a ação penal exclusivamente no tocante à imputação de associação para o tráfico, com prosseguimento do feito apenas quanto aos demais crimes imputados.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O art. 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meios dos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.



    8. No caso sob análise, o Ministério Público do Mato Grosso do Sul, na peça acusatória, narrou o envolvimento do paciente nos crimes pelos quais se encontra processado, dentre eles o de associação para o tráfico, apontando o seguinte:



    “Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 23 de dezembro de 2024, por volta das 01h30, na MS-289, em Amambai (MS), o denunciado ALEXANDRO DOS SANTOS CAZARI, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de propósitos e atuação conjunta visando ao mesmo fim com pessoas ainda não identificadas, armazenou e transportou, para fins de tráfico, 2.000 kg da substância popularmente conhecida como “maconha”, e 1 kg da substância popularmente conhecida como haxixe, "sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar". 



    Consta, ainda, que na mesma ocasião, o denunciado ALEXANDRO DOS SANTOS CAZARI, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associou-se para o tráfico, com outras pessoas não qualificadas, porquanto a dinâmica criminosa apresentou tarefas prédefinidas, bem como o uso de armamentos, equipamentos de georreferenciamento via satélite e veículos preparados para o transporte ilícito de entorpecentes. 



    Restou apurado, também, que na mesma ocasião, o denunciado ALEXANDRO DOS SANTOS CAZARI, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, possuiu acessório e munições de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, consistente em 02 (dois) carregadores de pistola, acompanhados de um porta-carregador e 14 (quatorze) munições calibre 9mm (Luger), acondicionados no interior de seu imóvel. 



    Das investigações, apurou-se, ainda, que na mesma ocasião, o denunciado ALEXANDRO DOS SANTOS CAZARI, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu, em proveito própio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, o veículo automotor Toyota, modelo Hilux CDSRVA4FD, cor preta, placas afixadas QAK-1D41 (placas originais BDA-2D56), porquanto tinha registro de roubo/furto em São Jorge do Ivaí (PR).



    Por fim, restou apurado que, na mesma ocasião, o denunciado ALEXANDRO DOS SANTOS CAZARI, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor Toyota, modelo Hilux CDSRVA4FD, cor preta, placas afixadas QAK-1D41 (placas originais BDA-2D56), que devia saber estar 



    - Da dinâmica dos fatos criminosos 



    Segundo restou apurado, na data de 22 de dezembro de 2024, a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira recebeu informação anônima de que o denunciado ALEXANDRO DOS SANTOS CAZARI estaria conduzindo o veículo Mitsubishi L200 Triton, cor branca, placas QBE-9C39 enquanto transportava mercadorias ilícitas entre as cidades de Coronel Sapucaia (MS) e Amambai (MS). 



    Diante do comunicado, a equipe policial, em monitoramento, visualizou a caminhonete Mitsubishi Triton, bem como observou também uma caminhonete Toyota Hilux, a qual aparentava estar excessivamente carregada. 



    Diante da suspeita, os policiais iniciaram deslocamento para abordagem, ocasião em que dois individuos desceram dos veículos e efetuaram disparos de arma de fogo contra os agentes, os quais revidaram a agressão. 



    Ato contínuo, os suspeitos fugiram, impossibilitando a captura. 



    Após varredura no local, os policiais localizaram o veículo Toyota, modelo Hilux CDSRVA4FD, cor preta, placas afixadas QAK-1D41 (placas originais BDA-2D56) carregado com substância análoga a maconha nos fundos da propriedade rural do denunciado ALEXANDRO DOS SANTOS CAZARI. 



    Na residência, Anne Caroline Diniz da Silva informou que residia no local juntamente com seu marido, o denunciado ALEXANDRO DOS SANTOS CAZARI, e o filho do casal. 



    Durante o avanço das investigações, ficou demonstrado o envolvimento de ALEXANDRO DOS SANTOS CAZARI nas atividades criminosas. A droga foi encontrada em um imóvel vinculado à sua família, onde ele reside com a esposa e os filhos, o que reforça sua ligação direta com os fatos apurados. 



    No local, foram apreendidos acessórios de armamento e um dispositivo GPS rastreador via satélite, evidenciando sua conexão com organização criminosa, somado ao fato de que em seu veículo Peugeot 208, veículo no qual ele já havia sido visto dirigindo anteriormente, foram encontrados R$ 23.750,00 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta reais) em espécie. Esse automóvel, junto com uma Mitsubishi L200 Triton, era utilizado para acompanhar e proteger o carregamento de drogas.



     As provas reunidas demonstram que ALEXANDRO DOS SANTOS CAZARI faz parte de um grupo criminoso organizado, uma vez que o tráfico de drogas na fronteira não é conduzido de forma isolada, mas sim por estruturas bem definidas, com funções distribuídas e um esquema logístico eficiente. 



    A preparação de veículos para transporte ilegal, somada às tentativas de fuga e à resistência armada diante da polícia, indica que sua participação no tráfico não foi ocasional, mas sim contínua e profissionalizada. 



    A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas pelo boletim de ocorrência (f. 10-14 e 15-19), termo de exibição e apreensão (f. 23-25), laudo de exame toxicológico (f. 32-35), depoimentos de testemunhas (f. 57-58, 59-60, 172-173), laudo pericial – exame em carregadores, porta carregadores e munições (f. 61-66), laudo pericial – exames em veículo automotor (f. 71-78, 144-149 e 160-166) e relatório de investigação (f. 87-95). 



    Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia ALEXANDRO DOS SANTOS CAZARI como incurso nos artigos 33, caput e 35 caput, da Lei n. 11.343/2006, observando-se o disposto na Lei n. 8.072/90; artigo 180, caput, e artigo 311, § 2º, inciso III, ambos do Código Penal; e artigo 16, da Lei n. 10.826/03, em todas as incidências observando-se a regra do artigo 69, do Código Penal.” (e-doc. 8, p. 2-5)



    9. O Juízo, no ato de recebimento da denúncia, ao afastar alegações veiculadas na resposta à acusação, fez ver:



    “As provas reunidas demonstram que ALEXANDRO DOS SANTOS CAZARI faz parte de um grupo criminoso organizado, uma vez que o tráfico de drogas na fronteira não é conduzido de forma isolada, mas sim por estruturas bem definidas, com funções distribuídas e um esquema logístico eficiente. A preparação de veículos para transporte ilegal, somada às tentativas de fuga e à resistência armada diante da polícia, indica que sua participação no tráfico não foi ocasional, mas sim contínua e profissionalizada.” (e-doc. 10, p. 2)



    10. O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem no habeas corpus formalizado pela defesa, assentou ter a denúncia atendido os requisitos previstos no art. 41 do CPP e indicado a existência de elementos suficientes de autoria e materialidade do crime imputado ao paciente, evidenciando a necessária justa causa para a deflagração da ação penal:



    “Analisando a questão, o pedido de o trancamento da ação penal em relação ao crime de associação para o tráfico, não merece guarida, devendo ser denegada a ordem. 



    Isso porque, dos termos da Denúncia (cópia às p. 53-58), vê-se foram adequadamente atendidos os requisitos do art. 41, do CPP, contendo a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação dos crimes, incluindo-se o delito de associação para o tráfico, tanto é que foi recebida pelo juízo competente.



    (...)



    Como cediço, o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, tendo azo tão somente quando, de forma inequívoca e sem a necessidade de dilação probatória, sobressai dos autos ictus oculi a atipicidade da conduta imputada, a extinção da punibilidade do denunciado ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou da existência do crime. 



    No escólio da doutrina de Guilherme de Souza Nucci, temos que: “o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação. A falta da tipicidade, por exemplo, é a fonte de trancamento.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 13. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1422).



    (...)



    Como se viu dos termos da Denúncia, foram devidamente cumpridos os requisitos estabelecidos no artigo 41, do CPP, com a apresentação detalhada dos fatos criminosos e suas circunstâncias, identificação do acusado e qualificação dos delitos, também com relação à imputação pela prática do crime de associação para o tráfico. 



    Ademais, a exordial está pautada em elementos que apontam a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto ao delito do art. 35, da Lei n.º 11.343/06 - o que se dessume também das circunstâncias em que apreendido o entorpecente em conjunto com os utensílios encontrados na residência do réu, veículo carregado de entorpecentes, utilização de mais de um veículo na empreitada, disparos de arma de fogo contra a equipe policial, atuação junto a outro agente, conhecimento de rota de fuga por caminhos sinuosos, etc - não de amoldando o caso, por qualquer razão, às hipóteses excepcionalíssimas de trancamento da ação penal.



    (...)



    Conclui-se, pois, a partir desse cenário, do conteúdo até então obtido, das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e dos próprios termos da exordial supra colacionados, que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do paciente com relação ao crime de associação para o tráfico, não existindo fundamento fático ou jurídico hábil a constituir quaisquer das hipóteses excepcionais de trancamento da ação penal. 



    Na realidade, in casu, é adequado permitir-se o devido processo legal, mediante o trâmite natural da ação, com debates, apresentação e exame de provas, sendo medida que melhor atende o contraditório, a fim de se prevenir eventuais ilegalidades, abusos ou mesmo injustiças.” (e-doc. 12, p. 4, 6, 7 e 11, grifos nossos)



    11. No ato apontador como coator, o STJ concluiu pela validade das premissas (e-doc. 17).



    12. Pelo que se tem nos autos, percebe-se a descrição clara da conduta imputada ao paciente, a viabilizar o exercício do direito de defesa, sendo atendido o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.



    13. Não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal. 



    14. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    15. Ademais, quando em jogo crimes de autoria coletiva, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “não tem exigido que a denúncia desça ao nível dos detalhes e se faça de forma pormenorizada. Tal entendimento vem sendo abrandado, havendo decisões no sentido de exigir-se, na denúncia, a descrição mínima da participação do acusado, a fim de permitir-lhe o conhecimento do que de fato lhe está sendo imputado e, assim, garantir o pleno exercício de seu direito de defesa.” (HC nº 83.736/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Red. do Acórdão Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 17/02/2004, p. 18/06/2004).



    16. Com efeito, o entendimento do STF é pacífico no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO PENAL. DELITO SOCIETÁRIO. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DENÚNCIA GENÉRICA. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP. SUFICIENTE DESCRIÇÃO DO FATO TIDO COMO CRIMINOSO. PODER DE GESTÃO NA PESSOA JURÍDICA. INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA. NÃO CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. (...) 2. Não há abuso de acusação na denúncia que, ao tratar de crimes de autoria coletiva, deixa, por absoluta impossibilidade, de esgotar as minúcias do suposto cometimento do crime. 3. Há diferença entre denúncia genérica e geral. Enquanto naquela se aponta fato incerto e imprecisamente descrito, na última há acusação da prática de fato específico atribuído a diversas pessoas, ligadas por circunstâncias comuns, mas sem a indicação minudente da responsabilidade interna e individual dos imputados. 4. Nos casos de denúncia que verse sobre delito societário, não há que se falar em inépcia quando a acusação descreve minimamente o fato tido como criminoso. 5. O poder de gestão configura indício mínimo da autoria das práticas delitivas realizadas, em tese, por meio de pessoa jurídica. 6. Habeas corpus não conhecido.”



    (HC nº 118.891/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 1º/09/2015, p. 20/10/2015; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    17. Conclui-se não haver ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia a autorizar a concessão da ordem para o trancamento do processo-crime.



    18. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator